Tribunal: TJSP
Processo: 0000637-11.2017.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL - Absolvição do delito do artigo 302 do CTB – Recurso ministerial e do assistente de acusação – Desprovimento – Vertente probatória inapta a atestar que os fatos se deram nos moldes da denúncia – Testemunhas oculares que se contradizem e apresentam retóricas diferentes

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL - Absolvição do delito do artigo 302 do CTB – Recurso ministerial e do assistente de acusação – Desprovimento – Vertente probatória inapta a atestar que os fatos se deram nos moldes da denúncia – Testemunhas oculares que se contradizem e apresentam retóricas diferentes cada vez que chamadas a depor – Vai e vem de versões que impedem o decreto condenação - Dúvidas que favorecem ao réu em prestígio ao in dubio pro réu - Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000637-11.2017.8.26.0630, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e IVANETE
APARECIDA FERNANDES, é apelado MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheeram dos recursos e a eles
Negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
2
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630
Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo e Ivanete Aparecida
Fernandes
Apelado: Márcio José Rodrigues
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Voto no 18917
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR

CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SOB A INFLUÊNCIA
DE ALCOOL - Absolvição do delito do artigo 302 do
CTB Recurso ministerial e do assistente de acusação
Desprovimento Vertente probatória inapta a atestar que
os fatos se deram nos moldes da denúncia Testemunhas
oculares que se contradizem e apresentam retóricas
diferentes cada vez que chamadas a depor Vai e vem de
versões que impedem o decreto condenação - Dúvidas que
favorecem ao réu em prestígio ao in dubio pro réu -
Sentença mantida Recursos improvidos.
Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público, em face de MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES,
contra a sentença de fls. 406-413, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que o ABSOLVEU da imputação que lhe foi feita
de infração ao artigo 302, da Lei n. 9.503/97, com fundamento
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados,
pugnam
o
douto
representante do parquet e o assistente de acusação pela
reforma da r. sentença para o julgamento da procedência do
pedido, nos exatos termos da denúncia, uma vez que
demonstrada a culpa do réu no acidente que ceifou a vida da
vítima, notadamente por seu comprovado estado de embriaguez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
3
(fls. 432-440 e 415-455)
Devidamente
processado,
vieram
aos
autos as contrarrazões com manifestação pelo desprovimento
dos recursos (fls. 461-476).
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 489/496, opinou pelo desprovimento do recurso
ministerial e do assistente de acusação para que seja mantida
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A materialidade e a autoria são incontestes, limitando-se os recursos da acusação à
comprovação da culpa, na modalidade de imprudência
consistente em assumir a direção da motocicleta após ingerir
bebidas alcóolicas e negligência ao imprimir velocidade e deixar
de observar as cautelas de praxe ocasionando a morte da
vítima.
Seguem os depoimentos prestados em
juízo.
Gustavo Aparecido da Silva, policial
militar, declarou não tem parentesco com as partes. Lida a
denúncia disse que chegaram ao local após a informação de
ocorrência de acidente de trânsito. Chegando ao local as vítimas
já tinham sido recolhidas e levadas ao hospital. Somente as
motocicletas estavam no local. Foram até o hospital e
verificaram que a vítima havia falecido e Márcio estava
visivelmente embriagado e com forte cheiro etílico. As

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
4
motocicletas estavam danificadas. Afirma que uma senhora que
o acidente foi bem na frente da sua residência estava no local
ela disse que foi bem perto do cruzamento. O acidente foi quase
na esquina. Não se recorda da versão de Márcio no hospital.
Também não se recorda se havia marcas no chão da via do
local dos fatos. Chegando ao local a rua estava cheia de gente.
As motocicletas haviam sido movidas do local do acidente.
Acrescenta que a colisão foi na esquina de baixo do mercado.
Roni Lopes da Silva, policial militar,
declarou não tem parentesco com as partes. Lida a denúncia
disse que não se recorda se quando chegou ao local dos fatos
ele estava preservado. Declara que não tem como saber o local
exatamente dos fatos porque haviam pedaços das motos para
todos os lados. Não se recorda se foi qualificada alguma
testemunha no local. Foram para o hospital e lá chegando
viram que a vítima já estava morta. Márcio estava
aparentemente embriagado e exalava teor etílico. Declara que
Márcio falava bastante coisas, mas nada que pudesse justificar
o ocorrido ou descrever o acidente. Afirma que Márcio as vezes
sorria, falava demais, mas nada que pudesse descrever o
acidente e exalava teor etílico. As motos estavam na mesma rua
perto do cruzamento. Não se recorda o nome da rua. Declara
que tem um supermercado que é da família do Márcio que
estava há aproximadamente 100 metros do local. O acidente
ocorreu na esquina de baixo do supermercado. Exibida a
fotografia de fls. 249 não soube dizer se foi este o local da
colisão.
Juliana Serafim de Sá Heleno disse não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
5
ter parentesco com as partes. Sobre os fatos declarou que mora
na mesma rua dos fatos e estava descendo no momento em que
as duas motos se envolveram no acidente. Afirma que o
Acidente foi na rua Amazonas e que um dos motociclista subia
e o outro descia. O Milton descia e Márcio vinha como se
estivesse saindo do mercado. Não visualizou Márcio saindo do
mercado. Viu uma das motos descendo e uma subindo. Mas a
que estava descendo vinha na contramão. A motocicleta que
estava descendo na via errada era a de Márcio ele estava na
contramão de direção. Declara que na hora do acidente Márcio
veio falar, porém, pediu para ele nem falar porque ele estava
errado. A vítima estava muito machucada por isso tentou ajudá-
lo. Na hora pegou o telefone da vítima e ligou para a família
dele. Ficou conversando com a vítima para ele não apagar até o
bombeiro chegar. A vítima tinha um ferimento grande na
cabeça. Márcio aparentava estar embriagado. Márcio tem um
mercado na rua de sua casa e não tem nada contra ele. Afirma
que já o conhecia, pois desde pequena faz compras no
supermercado da família dele. Não conhecia a vítima somente
sua filha pois estudaram na mesma escola. A motocicleta da
vítima estava descendo e da do Márcio vinha subindo. Declara
que viu o exato momento da batida. O acidente foi na Rua
Amazonas. O bar é numa esquina. Reafirma que não tem nada
contra Márcio e que já viu ele outras vezes alcoolizado,
inclusive andando de moto bêbado. Márcio saiu do mercado e
se chocou com a vítima. Participou da perícia. Na perícia disse
que a vítima foi projetada para frente uns 45 metros. A vítima
ficou consciente até o bombeiro chegar. Não se recorda a cor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
6
moto da vítima a do Márcio é vermelha. Afirma que a pancada
foi bem na frente do mercado.
Saulo Cardoso disse não ter relação de
parentesco nem amizade com as partes. Declara que estava
saindo do mercado quando viu o acidente. Não tem relação nem
com o Márcio e nem com o Milton. Afirma que estava saindo do
mercado, pois foi compara mistura e viu o desastre na esquina.
Milton já estava morto. Viu o momento da batida. Márcio ia
subindo a rua Amazonas e Milton cruzou sua frente. Declara
que não tinha pare e nem nada. Reafirma que Milton ia
descendo e cruzou na frente do Márcio. Disse que um vinha
subindo e outro descendo e que Milton ia descendo fazendo zig
zag e estava de chinelos e capacete erguido. Declara que já
conhecia Márcio, mas nunca comprou fiado. Não sabe se
Márcio tinha bebido no dia dos fatos. A vítima que entrou na
frente dele. Não pode provar se a vítima ou o réu estavam
embriagados. Afirma que no dia dos fatos não tinha feito uso de
bebidas alcóolicas, tampouco na delegacia ou na perícia.
Acresce que não estava bêbado.
Paulo Sérgio Campos disse que é
concunhado de Márcio e que não presenciou os fatos, mas foi
até o local pois mora perto. Lá chegando viu as motocicletas e
elas estavam no cruzamento da rua Goiás com a Amazonas. As
motos já tinham sido levantadas. Não viu marcas no solo e nem
sangue, pois tinham lavado o local. Não falou com Márcio no
dia. Não sabe se Márcio costuma beber no trabalho. Os
detalhes da moto estavam todos do mesmo lado. A moto que
estava descendo entrou na rua Goiás. Declara que seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
7
depoimento na delegacia não ficou correto. Nunca viu o
acusado ingerir bebidas alcóolicas. Não conhece o senhor
Saulo. Só sabe que ele mora na região.
Marcela Francieli Rodrigues disse que é
irmã do réu e que não presenciou os fatos. Afirma que
enquanto estavam trabalhando o réu estava tomando cervejas
sem álcool porque ele tomava remédios controlados. As
motocicletas haviam sido retiradas do local. O acidente foi na
rua que cruza a rua Amazônia e a do mercado é a rua Piauí.
Alexandre Bacchin não tem parentesco
nem amizade com nenhuma das partes. Sobre os fatos chegou
no local e viu a vítima e o réu caídos no chão. Não percebeu se
Márcio estava bêbado, pois ficou muito pouco no local.
Poliana Kessy Martignago não tem
relação de parentesco com nenhuma das partes. Disse que a
sogra mora na rua Piaui e por isso foram até o local do
acidente. Chegando no local viram Márcio deitado e querendo
se levantar. A vítima já tinha sido socorrida. A motocicleta da
vítima estava na frente de uma casa. O acidente foi na esquina
debaixo do supermercado. Não viu marcas no chão.
André Luis Godoy não tem relação de
parentesco com as partes. Não viu o acidente, pois chegou
depois no local. Não sabe quem bateu em quem. Sabe que
faleceu uma pessoa. O acidente foi na Goiás. Mora do outro
lado do mercado. Não tinha vestígios de colisão na frente do
mercado somente mais para baixo. Disse que havia destroços
das motos para os dois lados, pois começou a passar carros e
espalhou. Conhece o réu há uns 10 anos. Conhece o Saulo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
8
vista. Deduz que o acidente foi na Goiás pois ali estavam os
destroços, mas não viu onde ocorreu.
Roseli Aparecida Zampieri Pavanote
não tem relação de parentesco com nenhum dos réus. Sobre os
fatos ouviu a pancada e saiu na frente de sua casa. A moto da
vítima estava na Amazônia perto da lixeira e a outra na esquina
da Goiás esta era a moto do Márcio que estava bêbado. Reside
na esquina de baixo do estabelecimento de Márcio. Declara que
frequenta o comércio de Márcio há muitos anos, mas não é
amiga da família. Acresce que ninguém lhe disse como foi o
acidente. Márcio e a vítima estavam caídos bem próximos um
do outro e no meio da rua. Não sabe quem acionou o bombeiro.
A vítima não estava consciente. Parecia já estar morta. Saiu
exatamente após o barulho. O acidente foi na Goiás com a
Amazonas. Apresentada a fotografia de fls. 249 do processo
reconhece como sendo a esquina de sua casa. Sua casa é a
laranja que se encontra a direita. O mercado é na esquina de
cima de sua casa. No momento dos fatos estava na sua
garagem e ouviu a pancada. Parecia que as motocicletas
estavam correndo muito. Acrescenta que uma motocicleta
desceu com tudo e a outra parou na sua casa. Afirma que
chegou no local e por coincidência era o Márcio. Não sabe se no
mercado ocorrem festas.
Marcos Vinícius Pelais Benoti disse que
é o perito responsável pela elaboração do laudo juntado aos
autos a fls. 131 e seguintes. Declara que foi realizada perícia
indireta com base no depoimento das testemunhas. Foram
ouvidas as testemunhas Paulo, Saulo e Juliana. Fez o laudo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
9
com base no testemunho dessas pessoas. Afirma que Saulo não
aparentada estar embriagado. Paulo disse que havia grande
quantidade de peças e sinais de lavagem do local. Os vestígios
foram todos desfeitos. Acrescenta que limitou-se a consignar as
versões apresentadas. No exame indireto pode ser levada em
consideração várias coisas e quem apresenta o perfil das
pessoas que serão ouvidas é a autoridade policial.
Márcio José Rodrigues, interrogado,
disse que estava subindo a rua Amazônia e a vítima veio ao
contrário entrou na sua preferencial e bateu em sua
motocicleta. Confessa que tomou umas três cervejas, mas não
estava embriagado, porque senão não conseguiria nem pilotar a
sua moto pela potência. Disse que também teve que ficar um
tempão na ocorrência e se tivesse embriagado não conseguiria
por lá ficar. Declara que a vítima veio muito rápido e acertou o
tanque de sua moto e alguma coisa acertou sua perna. A vítima
acertou a região lateral da sua motocicleta acertando sua
perna. Afirma conhecer a testemunha Juliana e que não tem
nada contra ela, somente que ela ficou um tempo devendo em
seu estabelecimento e seu primo a cobrou. Conhece Saulo e
sabe que ele faz uso de bebidas alcoólicas. Acrescenta estar
arrependido por ter bebido, mas este fato não foi o que
ocasionou o acidente. Estava subindo a rua Amazônia e não
saia do supermercado. Subia a rua Amazônia e a vítima que
vinha na sua direção praticamente se jogou na sua frente. O
acidente não foi na frente do supermercado tampouco nos
moldes descritos por Juliana.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
10
O laudo pericial de fls. 131 e seguintes
não é capaz de formar a convicção deste relator, porquanto
realizados com base nos depoimentos e impressões pessoais
das testemunhas Paulo, Saulo e Juliana, sendo certo que os
três
apresentaram
versões
imprecisas,
desconectas
e
incoerentes as quais não prestam para encapar a tese de culpa
de Márcio, vejamos:
Juliana na fase policial afirmou várias
vezes que viu Márcio saindo do supermercado e que a batida
foi bem na frente do estabelecimento quando Márcio estava
saindo em alta velocidade. Em juízo disse que não visualizou ele
sair do supermercado e que um descia outro subia a rua no
momento da batida. Na delegacia ainda afirmou que viu o exato
momento do choque. Em juízo fala que quando ouviu o barulho
olhou para trás e viu a batida.
Saulo
além
de
se
apresentar
completamente embriagado perante o magistrado a quo na
delegacia disse que a vítima estava sem capacete e em juízo que
o capacete estava levantado. Além de apresentar retórica
claramente tendenciosa a inocentar Márcio.
Paulo,
primo
de
Márcio,
ao
ser
admoestado pelo promotor de justiça sobre os fatos narrados na
delegacia disse que não estavam corretos e titubeou ao falar
sobre o ocorrido.
Portanto, data venia, malgrado o réu
assumir o risco ao confessadamente dirigir embriagado, não
restou comprovado a culpa no fatídico acidente.
O vai e vem das versões apresentadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000637-11.2017.8.26.0630 -Voto no 18917
11
pelas testemunhas não autorizam o decreto condenatório, mas
sim, em prestígio ao primado do in dubio pro reo, tais
vicissitudes perante o frágil conjunto probatório, determinam a
manutenção da absolvição de Márcio, proclamada pelo juízo de
primeira instância que presidiu a instrução e com certeza pode
sentir a prova com muito mais precisão que quem não o faz
pessoalmente.
Ante o exposto, por meu voto, conheço
dos recursos e a eles nego provimento.
Alberto Anderson Filho
Relator